Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011184-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (REPRESENTANTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), ARRUDA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.289.545/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011184-86.2019.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANDREIA NUCIA DE MARCHI

Recorrido(s):

ARRUDA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NOMENCLATURA DA AÇÃO – INTERPRETAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – BORCARDO “NAHA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS” - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar de ter sido nomeada como ação de exibição de documentos, a qual não seria possível em sede de Juizado Especial, a Reclamante apenas deseja a obrigação de fazer de entrega da nota fiscal do produto objeto de troca.

Assim, não é caso de incompetência do juízo, cabendo ao magistrado se pautar pelos pedidos e não pelo nome da ação em si mesmo, lastreando-se nos fatos para dar o direito pretendido.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1a instância.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo por entender pela incompetência do juízo.

O Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.
Afirmando que o objetivo da ação é a obrigação de fazer da entrega da nota fiscal do produto adquirido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Apesar de nomenclatura utilizada para o ajuizamento da ação, denominada “exibição de documentos”, a qual não seria possível tramite nos Juizados Especiais, entendo que o verdadeiro objetivo da ação é a obrigação de fazer da Reclamada em entregar nota fiscal de produto adquirido.

Valendo portanto, da interpretação da causa de pedir, entendo pela possibilidade da tramitação do presente feito nos Juizados Especiais, sob o brocardo do “
naha mihi factum
dabo tibi ius”, ou seja,
dá-me os fatos que dar-te-ei o direito.

De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte Autora.

Assim, entendo não ser caso de incompetência do juízo.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação da parte demandada, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito,
na modalidade de obrigação de fazer
, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Registro que o acolhimento do presente recurso nem de longe se mistura com o mérito da ação em si, que será analisada pelo magistrado de 1o grau no momento adequado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020